Tribunal: CARF
Processo: 16643.720041/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MURILLO LO VISCO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.720041/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.457 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE.
No âmbito da concessão de empréstimo a controlada no exterior, e diante de
uma divergência bem determinada quanto ao valor do ajuste de juros ativos
mínimos a serem oferecidos à tributação, não basta dizer que correto é o
cálculo da fiscalização, sem fazer qualquer referência ao demonstrativo trazido
com a impugnação. A Contribuinte tem o direito de saber a razão pela qual (ou
razões pelas quais) seu cálculo não está correto, exatamente para que possa se
defender ou, até mesmo, para que possa se resignar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher a arguição de
nulidade do Acórdão no 16-65.189 da DRJ/São Paulo, devendo o processo ser remetido àquele
órgão a fim de que seja proferida nova decisão de primeira instância, restando prejudicada a
apreciação das demais questões de mérito aduzidas no Recurso Voluntário, vencidos os
Conselheiros Marco Rogério Borges e Paulo Mateus Ciccone que votavam pela continuidade do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo
Visco, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.720041/2013-13
Fl. 1746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.457 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720041/2013-13

Relatório
Trata o presente processo do lançamento fiscal de fls. 1431 a 1449, lavrado em
face da pessoa jurídica acima identificada, por meio do qual foi constituído o crédito tributário
abaixo discriminado, referente a fatos ocorridos no ano-calendário de 2009, e que ainda deve ser
acrescido dos juros de mora:
Valores em Reais
EXAÇÃO
PRINCIPAL
MULTA (75%)
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
37.340.152,30
28.005.114,23
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
9.409.718,38
7.057.288,79
Em análise ao Auto de Infração, depreende-se que o lançamento foi realizado em
razão de a Autoridade Fiscal ter concluído que a Contribuinte teria:
 omitido receitas financeiras, referentes a variações cambiais ativas
(Infração 0001 – matéria tributável: R$ 1.220.124,87);
 deixado de oferecer lucros auferidos por meio de participações societárias
no exterior (Infração 0002 – matéria tributável: R$ 147.058.890,12);
 deixado de adicionar ao lucro real de juros pagos ou creditados a pessoa
vinculada no exterior correspondentes à parcela que excedeu o limite
máximo permitido pela legislação (Infração 0003 – matéria tributável:
R$ 690.187,92); e
 deixado de realizar o ajuste exigido pela legislação, referente ao valor
mínimo que deve ser reconhecido a título de juros recebidos de pessoa
vinculada no exterior (Infração 0004 – matéria tributável: R$ 391.406,32).
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
1482 a 1523, em que contestou integralmente o crédito tributário constituído. No entanto, quanto
à infração 0002 (lucros auferidos por meio de controladas no exterior), a Recorrente desistiu
expressamente do litígio antes de realizado o julgamento de primeira instância (fls. 1612 e 1613).
Quanto às matérias que permaneceram em litígio, por unanimidade de votos, a 2a
Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a Impugnação, nos termos do Acórdão no 16-65.189
(fls. 1619 a 1635).
Irresignada, a Contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de fls. 1648 a 1663, ora
sob exame, defendendo-se, em síntese, da seguinte forma:
 quanto à Infração 001, sustenta que a receita de variação cambial
considerada omitida pela Autoridade Fiscal, referente a dezembro de 2009,
foi regularmente oferecida à tributação em janeiro de 2010;
 quanto à Infração 003, alega que a operação de mútuo em questão lhe
gerou receita de variação cambial em montante superior ao valor dos juros
passivos computados no mesmo período, e que essa receita foi
regularmente oferecida à tributação no próprio ano-base de 2009;
Fl. 1747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.457 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720041/2013-13

 quanto à Infração 004, primeiramente suscita a nulidade do Acórdão da
que a DRJ, em razão de não terem sido analisados nem os argumentos e
nem as provas juntadas aos autos com a Impugnação e, no mérito,
reconheceu como devido parte do valor lançado, mas alega que já havia
oferecido a diferença encontrada à tributação em setembro de 2010.
Por fim, requer o provimento de seu Recurso Voluntário ou, alternativamente, a
conversão do julgamento em diligência para que sejam apreciados seus registros contábeis de
maneira mais detalhada.
É o relatório.

Fl. 1748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.457 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720041/2013-13

Voto
Conselheiro Murillo Lo Visco – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, razão
pela qual dele conheço.
Conforme relatado, depois da desistência parcial anunciada pela Recorrente
(então Impugnante àquela data), permaneceram em litígio as exigências referentes às infrações no
001, 003 e 004, a seguir discriminadas:
 omissão de receitas financeiras, referentes a variações cambiais ativas
(Infração 0001 – matéria tributável: R$ 1.220.124,87);
 falta de adição da parcela de juros pagos ou creditados a pessoa vinculada
no exterior que excedeu o limite máximo permitido pela legislação
(Infração 0003 – matéria tributável: R$ 690.187,92); e
 falta de realização do ajuste exigido pela legislação, referente ao valor
mínimo que deve ser reconhecido a título de juros recebidos de pessoa
vinculada no exterior (Infração 0004 – matéria tributável: R$ 391.406,32).
Antes de analisar quaisquer dos argumentos referentes ao mérito das infrações
acima discriminadas, entendo que é necessário enfrentar a alegação de nulidade da decisão de
primeira instância, contida no tópico do Recurso Voluntário em que a Contribuinte se insurge
contra a exigência referente à Infração no 004.
E para bem contextualizar a alegação de nulidade da decisão de primeira
instância, é oportuno reproduzir os pertinentes excertos do Termo de Verificação Fiscal, da
Impugnação e do Acórdão da DRJ:
Infração no 004: Termo de Verificação Fiscal (fls. 1463/1464)
4.2.1.1 – Do Contrato de Mútuo no 1
Trata-se de contrato de mútuo com início de vigência em 30 de setembro de 2003, em que se
formalizou uma dívida total de US$ 9.305.934,00 tendo a fiscalizada (“CSN Brasil”) como credora
(mutuante) e a controlada International Investment Fund (sediada em Belize) como devedora
(mutuária), com vencimento em 31/12/2010. A taxa de juros pactuada foi de 4,30% ao ano
(correspondente à libor de 1 ano na data de 30/09/2003 mais spread de 3% ao ano).
Apesar de constar no contrato o valor principal de US$ 9.305.934,00, a planilha de evolução de
mútuos apresentada pela fiscalizada em 15/08/2013 permite constatar que a partir de 31/12/2008
tal valor passou a ser reajustado mensalmente, razão pela qual foram utilizados no item 10 da
tabela abaixo os valores informados pela fiscalizada na referida planilha.

Fl. 1749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.457 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720041/2013-13

Soma dos juros mínimos:
R$ 463.591,15 + R$ 486.998,32 + R$ 180.325,50 = R$ 1.130.914,97
Conforme os razões contábeis de número 33010220 (Outros Rendimentos Financeiros) e
33010224 (Juros S/Contrato de Mútuo), identificados pela própria fiscalizada, foi possível
localizar os lançamentos relativos aos juros obtidos em relação ao presente contrato, no ano de
2009, os quais coincidem com aqueles relacionados na planilha de evolução de mútuos
apresentada pela fiscalizada em 08/07/2013 (renumerada para “Contrato no 7”), quais sejam:
31/01/2009: R$ 0,00
28/02/2009: R$ 133.750,31
31/03/2009: R$ 198.604,41
29/04/2009: R$ 50.543,25
31/05/2009: R$ 34.815,44
30/06/2009: R$ 52.724,61
29/07/2009: R$ 41.701,51
31/08/2009: R$ 58.526,77
30/09/2009: R$ 25.759,73
31/10/2009: R$ 42.657,61
30/11/2009: R$ 51.937,69
31/12/2009: R$ 48.487,32
Total : R$ 739.508,65
Os juros mínimos que deveriam ter sido oferecidos à tributação calculados no item acima
consistem no valor de R$ 1.130.914,97. As receitas de juros contabilizadas relativas ao presente
mútuo totalizam R$ 739.508,65. Portanto, o montante de R$ 391.406,32 deixou de ser adicionado
como receita financeira e será objeto de lançamento de ofício.

Infração no 004: Impugnação (fls. 1516/1518)
103. O auto de infração no seu item 4.2.1.1 (do Contrato de Mútuo no 1) relata que:
"Trata-se de contrato de mútuo com início de vigência em 30 setembro de 2003, em que se
formalizou uma dívida total de US$ 9.305.934,00, tendo a fiscalizada ("CSN Brasil") como
credora ("mutuante") e a controlada INTERNATIONAL INVESTMENT FUND (sediada em
Belize) como devedora (mutuária), com vencimento em 31/12/2010. A taxa de juros
pactuada foi de 4,30 ao ano (correspondente à libor de 1 ano na data de 30/09/2003 mais
spread de 3% ao ano).
Apesar de constar do contrato o valor principal de US$ 9.305.934,00, a planilha de
evolução de mútuos apresentada pela fiscalizada em 15/08/2013 permite constatar que a
partir de 31/12/2008 tal valor passou a ser reajustado mensalmente, razão pela qual foram
utilizados no item 10 da tabela abaixo os valores informados pela fiscalizada na referida
planilha".
104. Assim conclui o auto de infração que "os juros mínimos que deveriam ter sido oferecidos à
tributação calculados no item acima consistem no valor de R$ 1.130.914,97. As receitas de juros
contabilizadas relativas ao presente mútuo totalizam R$ 739.508,65. Portanto, o montante de R$
391.406,32 deixou de ser adicionado como receita financeira e será objeto de lançamento de
ofício".
105. Revendo os cálculos, a IMPUGNANTE verificou que de fato existe uma diferença entre os
juros mínimos (libor mais 3%), devidos nos termos do contrato, e os juros registrados pela
IMPUGNANTE em sua contabilidade (R$ 739.508,65), porém, o auto de infração incorreu em
erro ao calcular o montante desta diferença, uma vez que os juros mínimos aplicáveis são de R$
861.167,78 e não a R$ 1.130.914,97, como equivocamente constou do auto de infração (doc. 4).
106. Isso mesmo é o que se conclui com base no demonstrativo de cálculo elaborado pela
IMPUGNANTE que abaixo se segue:
Fl. 1750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.457 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720041/2013-13

107. Pode, pois, concluir-se que a diferença entre os juros reconhecidos pela IMPUGNANTE (R$
739.508,65) e os juros mínimos (R$ 861.167,78) é de R$ 121.659,00 e não, como
equivocadamente apontado pelo auto de infração, de R$ 391.406,32, devendo por isso ser
parcialmente cancelado o lançamento.
108. Acresce que esta diferença acabou por ser tributada pela IMPUGNANTE em setembro de
2010, quando esta diferença acabou de ser por ela reconhecida na contabilidade, pelo que houve
recolhimento espontâneo, encontrando-se extinto o crédito tributário ex vi do art. 156 do CTN.

Infração no 004: Acórdão da DRJ (fls. 1629/1630)
DO PREÇO DE TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE JUROS (EMPRÉSTIMOS COM
PESSOAS VINCULADAS NO EXTERIOR)
[...]
Com base no critério, acima descrito, a Fiscalização procedeu à análise dos contratos de mútuo da
contribuinte e apurou que não houve a adição como receita financeira de alguns valores, a qual
ensejou a autuação consubstanciada no presente Auto de Infração.
Inconformada, a interessada alega que é inaplicável a adição de diferenças de juros nos termos da
legislação de preços de transferência. Ademais, reforça que a diferença entre os juros reconhecidos
pela impugnante (R$ 739.508,65) e os juros mínimos (R$ 861.167,78) é de R$ 121.659,00 e não
R$ 391.406,32 apurado pelo fiscal. Não cabe razão à interessada, pois o valor apurado é de R$
1.130.914,97 (fl.1.463) no caso do contrato de mútuo entre a “CSN Brasil” como credora
(mutuante) e a controlada International Investment Fund (sediada em Belize) como devedora
(mutuária), com vencimento em 31/12/2010. Portanto, é correta a diferença apurada pela
autoridade fiscal.
Fl. 1751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.457 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720041/2013-13

Agora em sede de julgamento de segunda instância, combatendo a decisão
recorrida quanto a esse ponto específico a Recorrente assim se manifestou:

[...]

[...]
Assim colocada a questão, passo à análise da arguição de nulidade do Acórdão
recorrido.
Conforme se verifica nos excertos acima reproduzidos, no Termo de Verificação
Fiscal, a Autoridade autuante explicou os critérios e demonstrou o cálculo da diferença de juros
que foi levada à base de cálculo do lançamento (R$ 391.406,32). Irresignada com essa exigência,
a então Impugnante apresentou cálculo do qual resultou valor diverso (R$ 121.659,00), e ainda
afirmou que esse valor foi oferecido à tributação em setembro de 2010, data anterior ao início da
fiscalização (fl. 9).
Fl. 1752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.457 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720041/2013-13

E conforme restou também bastante claro no excerto extraído do Acórdão da DRJ,
o órgão julgador de primeira instância não teceu qualquer comentário acerca do demonstrativo
apresentado pela Contribuinte. Limitou-se apenas a afirmar que correto é o cálculo da
fiscalização. Para que não reste qualquer dúvida a esse respeito, é oportuno reproduzir, mais uma
vez, o único parágrafo do Acórdão recorrido em que a alegação da então Impugnante foi
apreciada:
Inconformada, a interessada alega que é inaplicável a adição de diferenças de juros nos termos da
legislação de preços de transferência. Ademais, reforça que a diferença entre os juros reconhecidos
pela impugnante (R$ 739.508,65) e os juros mínimos (R$ 861.167,78) é de R$ 121.659,00 e não
R$ 391.406,32 apurado pelo fiscal. Não cabe razão à interessada, pois o valor apurado é de R$
1.130.914,97 (fl.1.463) no caso do contrato de mútuo entre a “CSN Brasil” como credora
(mutuante) e a controlada International Investment Fund (sediada em Belize) como devedora
(mutuária), com vencimento em 31/12/2010. Portanto, é correta a diferença apurada pela
autoridade fiscal.
(destaques acrescidos)
Como se nota, não há uma só palavra do órgão julgador de primeira instância
sobre o demonstrativo apresentado pela então Impugnante. Ainda que seja evidente para o
julgador (se é que esse é o caso), ele precisa dizer, claramente, porque o cálculo da Contribuinte
não está certo. Não basta dizer que “o valor apurado é de R$ 1.130.914,97”, e que, “portanto, é
correta a diferença apurada pela autoridade fiscal”. A Impugnante tem o direito de saber a razão
pela qual (ou razões pelas quais) seu cálculo não está correto, exatamente para que possa se
defender ou, até mesmo, para que possa se resignar.
Além disso, na decisão recorrida, também não há uma palavra sequer sobre a
alegação da Impugnante no sentido de que, relativamente a essa infração, parte do valor exigido
já havia sido espontaneamente oferecido à tributação.
Portanto, entendo que assiste razão à Recorrente no ponto em que, agora, perante
este Colegiado de segunda instância, reclama que teve cerceado seu direito de defesa pela DRJ.
Dessa forma, considero que a situação em tela atraiu a aplicação do inciso II do art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, abaixo reproduzido:
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(destaques acrescidos)
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a arguição de nulidade do Acórdão no
16-65.189, devendo o processo ser remetido para a DRJ/São Paulo a fim de que seja proferida
nova decisão de primeira instância. Com isso, resta prejudicada a apreciação das questões de
mérito aduzidas no Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco
Fl. 1753
DF CARF MF
Documento nato-digital